Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. OMISSÃO DE DADOS ATUAIS. PATRIMÔNIO DECLARADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial de ação revisional de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação atual e suficiente, é apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica da parte (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. O agravante não apresentou documentação atualizada, como declaração de imposto de renda do ano-base 2024, nem comprovantes de despesas mensais que evidenciem comprometimento de sua renda.
5. Os documentos constantes dos autos revelam a existência de patrimônio relevante e operações financeiras expressivas, incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a ausência de comprovação da insuficiência de recursos autoriza o indeferimento do benefício.
7. O ônus da prova quanto à condição de hipossuficiência é do requerente (CPC, art. 373, I), não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos constantes dos autos. A ausência de documentação atual e suficiente inviabiliza o deferimento do benefício.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 373, I.
· CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 1.059.924/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.11.2019, DJe 03.12.2019.
· STJ, REsp 1.446.374/AL, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 20.03.2018, DJe 04.04.2018.
· TJDFT, Acórdão 1663134, AI 0735237-19.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08.02.2023, DJe 27.02.2023.
· TJDFT, Acórdão 1658073, AI 0726810-33.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.01.2023, DJe 08.02.2023.
· TJDFT, Acórdão 636074, APC 20110110794529, Rel. Des. Flavio Rostiro, 1a Turma Cível, j. 29.11.2012, DJe 29.11.2012.